Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-89.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material constante do julgado, não alcançando a reapreciação da causa.
2. No caso, a pretensão do embargante, em verdade, é lograr a reapreciação da causa, revendo todo o acervo probatório que ensejou a condenação, tema já apreciado, de forma exauriente, no acórdão impugnado.
3. O julgamento contrário aos interesses da parte, por si só, não configura omissão/contradição ou falta de fundamentação.
4. Embargos de declaração rejeitados.